Tribunal: TJES
Processo: 5021027-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021027-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021027-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ESTATAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Celso Luis Ramos Sampaio em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. O agravante, condenado à pena de 27 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime previsto no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, possui 70 anos e padece de neoplasia maligna de próstata com metástase, além de comorbidades como diabetes e hipertensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gravidade da patologia do apenado, submetido ao regime fechado, autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar quando demonstrada a prestação de assistência médica regular e o tratamento oncológico pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extensão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal aos condenados em regime fechado exige a demonstração concomitante da extrema debilidade por motivo de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A gravidade do diagnóstico de câncer de próstata demanda cuidados contínuos, contudo, a concessão da benesse humanitária pressupõe prova inequívoca da incapacidade estatal em prover o tratamento necessário.

Informações da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) confirmam que o apenado recebe acompanhamento por equipe multidisciplinar, transporte diário para radioterapia em hospital de referência e fornecimento regular da medicação prescrita.

A declaração da direção da unidade prisional sobre a ausência de condições para atendimento pós-operatório refere-se a fase cronológica já superada pelo agravante, não servindo como fundamento para o atual estágio do tratamento de manutenção.

O dever estatal estabelecido no art. 14 da Lei de Execução Penal impõe o fornecimento de assistência adequada e efetiva, o que não se confunde com a obrigatoriedade de disponibilizar as melhores condições existentes na rede privada de saúde.

Inexiste prova de incapacidade motora ou dependência de terceiros para atos básicos da vida diária, fato que distingue a situação do recorrente da hipótese tratada pelo Supremo Tribunal Federal na Execução Penal nº 131/DF.

A manutenção da custódia encontra amparo na garantia da ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do delito, não configurando a segregação antecipação de pena ou violação à dignidade da pessoa humana enquanto assegurado o tratamento de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar humanitária a réu em regime fechado possui caráter excepcionalíssimo.

O benefício exige a prova da extrema debilidade do apenado e a impossibilidade de assistência médica no sistema prisional.

O fornecimento regular de tratamento médico externo e transporte pelo Estado afasta o requisito da desassistência estatal.

A gravidade abstrata da doença, isoladamente, não autoriza a transferência para o regime domiciliar se o tratamento é compatível com o cárcere.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; art. 14 e art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 636.408/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021; STF, EP nº 131/DF; TJES, HC nº 5013865-35.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021027-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES(ID 17354442, pp. 34/37), por meio da qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais (ID 17354442, pp. 01/31), a d. Defesa sustenta, em síntese, que o agravante, atualmente com 70 anos de idade, é portador de doença grave (câncer de próstata com metástase e recidiva bioquímica), além de múltiplas comorbidades (diabetes, hipertensão, problemas na coluna), necessitando de tratamento oncológico rigoroso e contínuo. Argumenta que a unidade prisional não possui estrutura logística ou médica para garantir a assistência necessária, o que colocaria em risco a vida do apenado. Aduz, ainda, que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, pois indeferiu o pleito baseando-se na “gravidade abstrata do delito” e na “comoção social”, requisitos não previstos no art. 117 da LEP para a concessão humanitária, violando o princípio da legalidade e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que prioriza a dignidade da pessoa humana em casos de saúde extrema.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

O agravante encontra-se em cumprimento provisório de pena, decorrente de condenação nos autos da Ação Penal nº 0002428-60.2015.8.08.0056, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal), à pena total de 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

Inicialmente, impende destacar que o art. 117 da Lei de Execução Penal disciplina o recolhimento em residência particular especificamente para os apenados em regime aberto. A extensão desse benefício aos reeducandos em regime fechado, como é o caso do Agravante, é medida excepcionalíssima, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores apenas quando comprovada a cumulação de dois requisitos: a extrema debilidade do agente por motivo de doença grave; e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso em tela, a gravidade da doença é incontroversa. Os laudos médicos acostados aos autos confirmam o diagnóstico de câncer de próstata e a necessidade de cuidados contínuos.

Embora a gravidade do diagnóstico de câncer de próstata seja incontroversa e demande cuidados contínuos, a concessão do benefício pleiteado exige a demonstração inequívoca da incapacidade estatal em provê-los. Ainda que se concorde com a Defesa que a natureza do crime ou a comoção social não podem, por si sós, obstar o direito à saúde, o raciocínio inverso também é verdadeiro: a complexidade da enfermidade não assegura automaticamente a benesse.

No caso em tela, a defesa não logrou comprovar que o estabelecimento prisional carece de meios para oferecer a assistência necessária, requisito indispensável para o acolhimento do pedido.

Esta Colenda 2ª Câmara Criminal, ao julgar o Habeas Corpus nº 5013865-35.2025.8.08.0000, impetrado em favor deste mesmo Agravante e envolvendo os mesmos fatos, debruçou-se sobre a capacidade estrutural da unidade prisional.

Naquela oportunidade, restou apurado, mediante informações prestadas pela Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), que o Agravante está devidamente inserido no fluxo de tratamento da rede pública. Conforme consignado no Acórdão daquele writ:

"(...) O paciente é acompanhado pela equipe multidisciplinar da unidade prisional e encontra-se em tratamento de radioterapia no Hospital Santa Rita de Cássia, realizando sessões diárias, tendo o Estado garantido o seu deslocamento e o fornecimento da medicação prescrita."

Verifica-se, portanto, que o apenado está recebendo medicação, acompanhamento ambulatorial interno e sendo transportado diariamente para realizar tratamento complexo (radioterapia) em hospital de referência, afastando a alegação de que o cárcere está inviabilizando sua saúde.

No que tange à declaração do Diretor da unidade prisional, que atestou “(...) PSME1 não dispõe das melhores condições para o atendimento das exigências médicas pós operatórias necessárias (...)” utilizada pela Defesa, impõe-se uma leitura contextualizada. Primeiro, o documento referia-se especificamente às exigências médicas de um pós-operatório, fase já superada pelo Agravante. Segundo, o dever do Estado, conforme o art. 14 da LEP, é fornecer assistência adequada e efetiva, e não necessariamente as “melhores condições” existentes no sistema privado de saúde. A adequação resta comprovada pela continuidade do tratamento radioterápico externo

Quanto à jurisprudência citada (HC nº 0017407-88.2021.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes), observa-se que aquela concessão se deu em contexto fático distinto, visando resguardar a recuperação de procedimento cirúrgico à época. Atualmente, não há notícia de nova intervenção cirúrgica ou de agravamento súbito que demande internação domiciliar, mas sim de um tratamento de manutenção (radioterapia) perfeitamente compatível com o cumprimento da pena, desde que assegurado o transporte adequado, medida esta já determinada por esta Câmara no julgamento do HC nº 5013865-35.2025.8.08.0000.

Não se trata, portanto, de negar a gravidade do quadro clínico, mas de reconhecer a efetividade da custódia estatal na gestão da saúde do apenado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a concessão humanitária do art. 117 da LEP exige a demonstração inequívoca de que o tratamento é inviável no cárcere, o que não ocorre quando o sentenciado recebe atendimento médico regular.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior ao condicionar o benefício à prova da desassistência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] 1. Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. [...] 3. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que [...] o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência). [...]” (AgRg no HC n. 636.408/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021).

A defesa pleiteou, ainda, a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Execução Penal nº 131/DF, sustentando a identidade entre as hipóteses. Contudo, o pedido de isonomia não merece prosperar, visto que o caso citado difere da presente situação.

Naquela hipótese, a Suprema Corte reconheceu a incompatibilidade do cárcere devido à natureza da enfermidade (Parkinson severo) que, combinada com a idade avançada, gerava dependência motora e de terceiros para atos básicos da vida diária. No caso do Agravante, embora a doença seja grave, os próprios laudos defensivos indicam que a necessidade premente é a realização de sessões de radioterapia. Não há laudo atestando incapacidade motora ou dependência de terceiros que inviabilize a permanência no cárcere nos intervalos do tratamento. Se o tratamento exigido é a radioterapia, e o Estado tem o fornecido com regularidade e tratamento humanitário, conforme consta no Laudo Médico da SEJUS, mov. 78 do SEEU.

Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência ou de que a custódia configuraria antecipação de pena indevida. A prisão cautelar, mantida na sentença condenatória, possui fundamentação idônea na garantia da ordem pública, dada a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do delito. A existência de enfermidade, quando devidamente tratada pelo Estado, não tem o condão de, isoladamente, desconstituir os fundamentos da preventiva ou da execução provisória.

Finalmente, restando demonstrada a capacidade do Estado em fornecer a assistência médica no ambiente carcerário, resta prejudicado o pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas ou monitoramento eletrônico, uma vez que a segregação em unidade prisional se mostra necessária e adequada, não havendo incompatibilidade com o tratamento de saúde em curso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)